Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-37.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-37.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002172-37.2019.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS GENÉRICAS – SÚMULA 381 DO STJ – VEDAÇÃO - RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Nos termos da Súmula 381, do STJ, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Segundo consta da r. sentença apelada para o prosseguimento da cobrança de valores a execução deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de nº 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória).

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra

Banco SAFRA S.A.
, assim ementado:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS GENÉRICAS – SÚMULA 381 DO STJ – VEDAÇÃO - RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 381, do STJ, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A tese de ato ilícito e apropriação indébita, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

Segundo consta da r. sentença apelada para o prosseguimento da cobrança de valores a execução deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de nº 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória)
.
”.

Diz que acórdão embargado colide frontalmente com a decisão colegiada proferida no julgamento do apelo oriundo da ação
Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada - Proc. nº 1023811-70.2017.8.11.0041
. A par disso, entende que as decisões são conflitantes e contraditórias.

Ratifica as teses postas nas razões do apelo e, ao
final,
pede o provimento do recurso com atribuição de efeito infringente para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra

Banco SAFRA S.A.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas e contradiças, ao consignar que
nos Embargos à Execução, a alegação de juros abusivos se deu de forma genérica, sem qualquer comparação com os índices aplicados pelo mercado e/ou pedido de revisão, motivo porque foram indeferidos pelo juízo singular, em razão da vedação contida na Súmula 381 do STJ.

Assim, os valores cobrados indevidamente pelo banco
foram reconhecidos na sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais, Proc. Nº 1023811-70.2017.8.11.0041
, cuja sentença foi mantida por esta E. Câmara Cível, no julgamento do apelo nº 1023811-70,
posteriormente objeto de acordo entre as partes
.

Além disso, diferentemente do que alega do embargante, o presente acórdão embargado observou o que foi decidido na ação declaratória de inexigibilidade, o que afasta a tese de decisões colidentes e contraditórias,
in verbis
:

“De relevo notar que
as partes se compuseram
nos autos de nº 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória).
Desse modo,
o
prosseguimento da execução deverá observar o que foi homologado pelo juízo da ação declaratória como anotado na presente sentença
(Id 60338965, p. 4).

No mais, a tese de que o banco apelado utilizou-se dos valores
do cheque especial da empresa apelante para se ‘autopagar’, cuja situação, no entender da empresa apelante caracteriza ato ilícito e apropriação indébita,
revela-se inovação recursal, o que não se admite.

Observa-se que, na petição inicial dos Embargos à Execução alegou-se, preliminarmente, listispendência e continência e, no mérito, abusividade dos juros; quitação da CCB nº 002107367 e a desconstituição do título extrajudicial com a anulação do feito executivo”. (g.n)

Em consulta ao primeiro grau de jurisdição, observa-se que
a sentença homologatória de transação extrajudicial proferida na
ação declaratória nº 1023811-70.2017.811.0041
transitou em julgado em 29 de janeiro de 2021.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021